Tribunal: TJMT
Processo: 0011724-17.2016.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011724-17.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FLAVIO HENRIQUE BENEVIDES - CPF: 372.329.618-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROGERIO SCHUCK - CPF: 018.438.609-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO DALPA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SCHUCK - CPF: 018.438.609-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO HENRIQUE BENEVIDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 155, § 2o, INCISO IV (CONCURSO DE PESSOAS), DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA DEFENSORIA PÚBLICA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
RES FURTIVA
ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – RÉU NÃO CONFESSO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se o conjunto probatório dos autos evidencia, de forma clarividente, que o réu e seu comparsa cometeram o crime de furto, inviável o pedido de reconhecimento da absolvição por ausência de provas, ainda mais quando a
res furtiva
foi encontrada na posse do réu.

Não há falar na incidência da atenuante da confissão espontânea quando o réu, em nenhuma das fases (investigativa e judicial), admite a prática delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011724-17.2016.8.11.0015

APELANTE: FLAVIO HENRIQUE BENEVIDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop que julgou procedente a denúncia e condenou:

-
Alex Sandro Dalpa Rodrigues
pela prática do crime do artigo 155, § 2o, inciso IV (concurso de pessoas) do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Houve a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito, consistentes na prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo a ser destinada ao Conselho da Comunidade e outra limitação de final de semana a ser estabelecido pelo juízo da execução penal.

-
Flávio Henrique Benevides
pela prática do crime do artigo 155, § 2o, inciso IV (concurso de pessoas) do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (reincidente), e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 160541838).

Após a prolação da sentença, a magistrada reconheceu a prescrição retroativa de Alex Sandro Dalpa Rodrigues, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal.

A Defensoria Pública, na defesa de Flávio Henrique Benevides, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal.

Caso mantida a condenação, em pedido subsidiário, requer a aplicação da atenuante da confissão prevista no artigo 65, inciso III, alínea
‘d’
, do Código Penal (Id.: 160541850).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 160541852).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 161686233).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO HENRIQUE BENEVIDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 3 de julho de 2016, por volta das 6h30min., em via pública, na cidade de Sinop,
Flávio Henrique Benevides
e
Alex Sandro Dalpa Rodrigues
subtraíram em proveito próprio 1 (um) reboque/pirâmide PRC-350, ano de 2014, avaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pertencente à vítima Rogério Schuck.

Apurou-se que
“a vítima teria deixado seu Reboque estacionado em frente a um salão paroquial na cidade de Santa Carmem/MT e, em determinado momento, percebeu que o referido objeto não estava mais no local. Relatou-se que por conseguinte, a vítima recebeu informações de que duas pessoas haviam saído empurrando o referido objeto, oportunidade em que saiu à sua procura, localizando-o em posse dos indiciados nas proximidades da Avenida Itororó, Jardim Itororó, na cidade de Santa Carmem/MT”
.

Razão pela qual Flávio Henrique Benevides e Alex Sandro Dalpa Rodrigues foram denunciados pelo crime do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 30 de setembro de 2016.

A sentença foi prolatada em 15 de julho de 2022. Os réus foram condenados pelo crime do artigo 155, § 2o, inciso IV (concurso de agentes) do Código Penal.

Não obstante, a Defensoria Pública pretende a absolvição de Flávio Henrique Benevides.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, termo de compromisso e avaliação e pelas provas orais.

A autoria delitiva igualmente resta evidenciada.

A vítima
Rogério Schuck
declarou, em juízo, que
“
haviam comprado duas motocicletas como prêmio de um evento e utilizaram a res furtiva (reboque) para carregar os veículos até o local, deixando-a do lado de fora. Alegou que, no final do evento, foram informados que a “carretinha” [SIC] havia sido “roubada” [SIC], indicando o rumo tomado pelos criminosos. Alegou que, juntamente com a polícia, conseguiram localizar os sujeitos e recuperar o bem subtraído. Declarou que já conhecia o acusado Alex”
.

O policial militar
João Gustavo Teixeira da Cruz
, na fase judicial, relatou que, no dia dos fatos,
“estava tendo uma feira agropecuária na cidade, onde as motocicletas, levadas com o reboque subtraído, estavam sendo expostas, tendo a res furtiva ficado do lado de fora do local onde o evento ocorria”.

Contou que a vítima acionou a polícia, informando que tinha localizado os indivíduos na posse do bem e, em deslocamento da guarnição ao local informado, conseguiram prendê-los.

O réu
Alex Sandro Dalpa Rodrigues
, na audiência de instrução e julgamento, afiançou que, no dia do ocorrido,
“estava saindo de um evento que ocorria na cidade, oportunidade em que um sujeito pediu ajuda para levar uma “carretinha” [SIC] até o ponto de encontro que havia combinado com uma terceira pessoa para buscá-la, pois o veículo deste sujeito não possuía engate, tendo o declarante concordado em ajudar. Afirmou que pegaram a “carretinha” [SIC] e enquanto levavam até o local onde o indivíduo indicou, foram abordados pela vítima, a qual acionou a polícia, tendo sido encaminhado à Delegacia. Respondeu que o reboque estava cerca de 200 (duzentos) ou 300 (trezentos) metros de distância do local do evento”
.

O réu
Flávio Henrique Benevides
, embora não tenha sido ouvido em juízo, pois decretada sua revelia, na fase investigativa contou a mesma versão dos fatos ofertada pelo corréu.

Malgrado a Defensoria Pública alegar que há existem fundamentos para a absolvição do réu, pois, segundo o depoimento de Alex, assegurou que ele e Flávio não tinham a intenção de furtar a carretinha, mas sim oferecer ajuda a um rapaz que requisitou mover o bem até certo local e, ainda, quando foram presos,
“ambos não tinham a menor ciência de seus atos (erro de tipo), trazendo à tona a nítida ausência de “animus furandi”
, as provas carreadas aos autos andam à contramão da versão ofertada pelo apelante.

A alegação de Alex encontra-se isolada das demais provas, sobretudo se considerarmos que a carretinha (objeto do furto) foi localizada na posse dos réus, em lugar diverso ao deixado pela vítima, logo após a prática delitiva.

Ademais, não há qualquer outro elemento probatório que possa corroborar a versão apresentada por Alex no sentido de que ele e seu comparsa simplesmente prestaram ajudar a um desconhecido para deslocar a carretinha.

De outro lado, o argumento de ausência de dolo em relação ao
animus furandi
igualmente não pode ser acolhido, haja vista que a
res furtiva
foi encontrada na posse dos réus, repita-se, em local diverso ao deixado pela vítima.

A propósito:

“A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” (N.U 0023185-02.2016.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Orlando de Almeida Perri, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

No mais, é cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (art. 155, CPP), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, pela ausência de dolo, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão dos fatos apresentadas, que pudessem desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não deve ser acolhida a tese de absolvição.

De outra ordem, o pleito de
reconhecimento da atenuante da confissão
também não merece acolhimento.

A confissão espontânea para ser reconhecida deve se apresentar de forma clara, espontânea e objetiva, sem quaisquer omissões ou contradições.

O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão no sentido de que
“o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(AgRg no REsp n. 2.071.163/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

No caso dos autos, o apelante tão somente confessou que carregava uma carretinha, a pedido de um desconhecido, negando, qualquer participação na empreitada criminosa em razão da ausência de dolo.

Assim, não há falar na incidência da atenuante da confissão espontânea, pois o apelante, em nenhuma das fases (investigativa e judicial) admitiu a prática delitiva.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023